Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX E TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL) PARA CONTA DE TERCEIRO. COMUNICAÇÃO RÁPIDA AO BANCO PARA BLOQUEIO DO DEPÓSITO. DEMORA DA INSTITUIÇÃO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1."As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). De acordo com o art. 14, CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
2. No caso em exame a parte autora descreveu que foi vítima do chamado golpe do falso atendente, em que o estelionatário efetua ligação telefônica utilizando-se do mesmo número do banco e convence sua vítima a executar tarefas para proteger suas informações e realizar operações, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica, para desviar valores da conta bancária do correntista. As circunstâncias do episódio apontam que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone da instituição financeira ré cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez a autora acreditar que de fato estava falando com um preposto do réu que inclusive possuía seus dados pessoais, bancários e número de telefone.
3. De acordo com a inicial, a autora realizou uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) de R$ 4.383,00 e um PIX de R$ 4.186,00, totalizando R$ 8.569,00. Diz, ainda, que registrou boletim de ocorrência na delegacia e reclamação junto ao Banco Central e ao banco réu e, que este a teria analisado, assim como a indeferido. Na sentença, o pedido autoral foi julgado procedente para condenar o banco requerido a restituir à autora R$ 8.569,00, além de condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 pela reparação por danos morais. Nesta sede recursal, o recorrente, dentre outras considerações, alega, primordialmente, a culpa exclusiva da consumidora, que executou todas as operações, ainda que sob a orientação dos fraudadores, motivo pelo qual o banco não deveria ser responsabilizado.
4. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização das transferências no valor de R$ 8.569,00 para contas na Caixa Econômica Federal, em nome de Jhonata Matheus França Palhano (ID Num. 50291732 - Pág. 1 e ID Num. 50291733 - Pág. 1) ambas em 09/01/2022, às 15h00 e às 15h09. Embora não haja prova de que imediatamente a autora comunicou ao banco sobre a transação efetivada mediante fraude, depois da descoberta da fraude, não houve impugnação ou contestação específica deste fato pela parte requerida (arts. 341 e 374, III, CPC). E, por se tratar de alegação verossímil, inclusive com a indicação dos detalhes da contestação (ID Num. 50291746 - Pág. 1), deve ser a alegação da comunicação imediata acolhida como fato incontroverso.
5. Era de se esperar que o banco recorrente, ao receber o comunicado sobre uma transferência via PIX em situação de fraude, deveria imediatamente tomar as providências preventivas de bloqueio dos valores. Essas são medidas já sinalizadas pela autarquia especial BACEN para impedir transferências fraudulentas. O Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento exato em que foi comunicado e o instante em que o dinheiro foi transferido da conta. Entretanto, a resposta à reclamação formulada pela consumidora só ocorreu 6 dias depois, em 16/01/2023, como atesta o documento de ID Num. Num. 50291737 - Pág. 2.
6. Ainda que a consumidora tenha incorrido em negligência na operação, pois, como se extrai da ocorrência policial (ID Num. 50291738 - Pág. 1), no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, efetuou as duas transações. Ainda assim, não se pode à autora atribuir a culpa exclusiva pela consumação fraude.
7. Com efeito, o art. 39-B da Resolução 147/2021 – BACEN é claro ao afirmar que:
“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.
§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:
I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;
II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;
III - o horário e o dia da realização da transação;
IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e
V - outros fatores, a critério de cada participante.
§ 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.”
Portanto, a avaliação de suspeita deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador. Na hipótese dos autos, é possível constatar que a instituição ré não deu a atenção devida à informação do consumidor sobre a operação fraudulenta.
8. No caso em tela, não obstante as alegações da parte ré de que houve culpa exclusiva da autora, não comprovou ter adotado as cautelas exigidas pelo normativo acima citado. Portanto, impossível acolher a tese do banco recorrente de que não pode ser responsabilizado civilmente pelo seu serviço.
9. Inegável, por outro lado, que a autora ao acreditar que efetuando as duas operações (de idêntico valor aquelas cuja origem referiu desconhecer quando indagada pelo fraudador), elas seriam estornadas, agiu de forma culposa concorrendo para o surgimento da fraude.
10. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar as transferências), quanto da instituição financeira que não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores, praticamente, ignorando a reclamação feita pela consumidora que contestou a operação fraudulenta, mas só obteve resposta muitos dias após o ocorrido. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, por analogia com súmula de no 28 da TUJ[1].
11. Como consequência disso, inexistentes os danos morais, e por tal motivo incabível a reparação a este título.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido e reduzir o valor da condenação por danos materiais a 50% do valor das transações, ou seja, de R$ 8.569,00 para R$ 4.284,50 a ser corrigida monetariamente a partir do evento danoso e acrescidos de juros a partir da citação, bem como para decotar da condenação a reparação de R$ 5.000,00 por danos morais.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO GOLPE DO MOTOBOY, EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS. EM CASO DE CULPA CONCORRENTE, A INDENIZAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL.